Tribunal: TJMT
Processo: 0044610-17.2018.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0044610-17.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL (APELADO), RANGEL FERNANDO DA SILVA - CPF: 009.777.551-77 (APELANTE), VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS - CPF: 036.173.061-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL (APELADO), ESTEFANI DA SILVA PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), HEVERSON DA SILVA FONSECA (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0044610-17.2018.8.11.0042

APELANTE: RANGEL FERNANDO DA SILVA

APELADO: MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – APREENSÃO DOMICILIAR DE DROGAS E SIGNIFICATIVA QUANTIA EM DINHEIRO – RESIDÊNCIA INDICADA COMO PONTO DE VENDA – DETENÇÃO DE USUÁRIO NO LOCAL – DEPOIMENTOS DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA – ENVOLVIMENTO PRETÉRITO COM A TRAFICÂNCIA – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0044610-17.2018.8.11.0042

APELANTE: RANGEL FERNANDO DA SILVA

APELADO: MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por RANGEL FERNANDO DA SILVA, contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (Código 553991), que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, em regime fechado – art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

O apelante requer a absolvição, alegando que não residia no imóvel onde foram encontrados os entorpecentes, sendo que
“no final da tarde foi para a residência porque seus filhos e sua esposa lá estavam”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020